Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-08.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000016-08.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: FABIANA DE JESUS CARDOSO

Advogado(s)
:
ENEY CURADO BROM FILHO, RODRIGO ARAUJO MOURA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APELAÇÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA POR PERÍCIA JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DO APELO DA AUTORA. PROVIMENTO DO APELO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações recíprocas interpostas em face da sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença, formulado em ação acidentária, extinguindo o feito com resolução de mérito. A autora alega incapacidade laboral em razão de patologias ortopédicas, enquanto o INSS, em recurso próprio, busca o ressarcimento dos honorários periciais adiantados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) apurar se a parte autora comprovou a incapacidade laborativa necessária ao restabelecimento do benefício previdenciário; e (ii) definir quem deve suportar o ônus do pagamento dos honorários periciais diante da sucumbência da autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito ao auxílio-doença pressupõe a existência de incapacidade laborativa temporária, conforme disposto no art. 59 da Lei nº 8.213/1991, exigindo prova robusta, especialmente mediante laudo pericial judicial.

4.
O laudo pericial realizado nos autos constatou que a parte autora não apresenta incapacidade laborativa para o exercício das atividades de auxiliar de serviços gerais e merendeira, estando apta para o trabalho, com ressalvas apenas quanto a atividades de transporte manual frequente de cargas pesadas.

5.
Os documentos médicos apresentados pela autora carecem de elementos suficientes para afastar a conclusão pericial judicial, não indicando de forma inequívoca a existência de limitação funcional impeditiva da atividade laboral.

6.
Diante da ausência de prova da incapacidade, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de restabelecimento do benefício previdenciário.

7.
Em relação à pretensão recursal do INSS, a legislação (art. 95, § 3º, I, do CPC/2015) e a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1044) determinam que, na hipótese de sucumbência de beneficiário da gratuidade de justiça, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser transferida ao Estado.

8.

Assim, ainda que a parte autora tenha sido beneficiada pela gratuidade da justiça, o ressarcimento dos valores adiantados pelo INSS se impõe, devendo o Estado arcar com a despesa pericial, conforme a regulamentação administrativa interna e as normas processuais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO

9.
Apelação da autora conhecida e desprovida; apelação do INSS conhecida e provida, com determinação de ressarcimento dos honorários periciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000016-08.2018.8.05.0150
, onde foram apresentadas Apelações Recíprocas por
FABIANA DE JESUS CARDOSO
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA e CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente